Tribunal: TJBA
Processo: 8035964-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035964-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ATILA VIEIRA DA SILVA e outros Advogado(s): RODRIGO MELO SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELA PREJUDICIALIDADE DA ORDEM. ORDEM PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Rodrigo Melo Silva em favor de Atila Vieira da Silva, preso em flagrante no dia 09 de maio de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). O impetrante alegava excesso de prazo para oferecimento da Denúncia, sustentando que, até a data de 25/06/2025, não havia sido oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público, violando o art. 46 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consistia em verificar a configuração de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para oferecimento da denúncia, com a consequente necessidade de revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Em consulta ao sistema PJE, foi identificada a Ação Penal nº 8005869-25.2025.8.05.0191, decorrente do Auto de Prisão em Flagrante, com denúncia oferecida no dia 09.07.2025, sanando o alegado excesso de prazo. 4. O superveniente oferecimento da denúncia cessa a razão de ser da impetração, tornando prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme dispõem o art. 659 do Código de Processo Penal e o art. 266 do Regimento Interno do TJBA. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Ordem prejudicada. Tese: "1. O superveniente oferecimento da denúncia implica a cessação do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, tornando prejudicado o pedido de habeas corpus. 2. A perda superveniente de objeto decorre da eliminação da causa que fundamentava a impetração, aplicando-se o princípio da prejudicialidade previsto no art. 659 do CPP." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 143.457/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021; Súmula 697 do Supremo Tribunal Federal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8035964-29.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante o Bel. BEL. RODRIGO MELO SILVA , em favor do paciente ATILA VIEIRA DA SILVA, tendo por Autoridade apontada como coatora o MM. JUIZ DA 2ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O WRIT. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.